Tribunal: TJDFT
Processo: 0006160-35.2006.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0006160-35.2006.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOLINA DA CUNHA SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA TEREZINHA BRAGA APELADO: JOSÉ ERNESTO GOMES, JOSE MARCO DE OLIVEIRA Espólio de Anastácio Pereira Braga e outros, representados por sua inventariante Leonídia Braga Meireles, ajuizaram contra José Ernesto Gomes ação reivindicatória do imóvel situado no Condomínio Porto Rico, 3a etapa, quadra 18, lote 17, dizendo que o réu adquiriu a propriedade por via ilegítima, tendo, assim, posse injusta. Depois, aditaram a inicial para incluir no polo passivo Márcia Ferreira de Araújo e José Marcos da Silva Fontana (ID 14341099, p. 64/71). Requereram a substituição do polo ativo para constar a herdeira Marcolina da Cunha Souto, em nome da comunhão de herdeiros, em razão do trânsito em julgado da sentença que homologou partilha, em arrolamento (n. 0594/1998), em curso na Cidade Ocidental, Goiás. A sentença julgou extinto o processo, sem exame do mérito, por ilegitimidade de parte e falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. O fundamento que a matrícula do imóvel reivindicado estava, em decorrência de liminar deferida em ação civil pública, "bloqueada", carecendo a autora da condição de proprietária, o que lhe impossibilita reivindicá-lo (ID 14341101, p. 30/9). Negado provimento à apelação e aos embargos de declaração da autora (IDs 14341101, p. 105 e 14341102, p. 3), essa interpôs recurso especial. No e. STJ, o eminente Ministro Marco Buzzi, em face do entendimento firmado por aquele c. Tribunal em recurso repetitivo – Resp 990.507/DF, tema 39 -, deu provimento, em parte, ao recurso especial (ID 17080229, p. 12/3). Retornam-se os autos para novo julgamento. Não obstante, no momento, não é possível realizar o julgamento de mérito, tendo em vista irregularidades processuais a serem sanadas. Aditada a inicial para incluir os réus Márcia Ferreira de Araújo e José Marcos da Silva Fontana no polo passivo da ação, embora não tenha sido ainda admitida a emenda, eles foram citados (ID 14341099, p. 82), e, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contestação e denunciaram à lide José Março de Oliveira (IDs 14341099, p. 86 e 14341100, p. 9). Ocorre que não foram incluídos no polo passivo da ação. O litisdenunciado foi, mesmo sem ter sido admitida a denunciação da lide e sem ter sido citado. Não bastasse, a Defensoria Pública, que representa os réus Márcia Ferreira de Araújo e José Marcos da Silva Fontana, apresentou contrarrazões à apelação e ao recurso especial em nome de José Ernesto Gomes (IDs 14341101, p. 75/94 e 14341102, p. 35/42) - que até a presente data sequer foi citado (IDs 14341099, p. 81 e 14341099, p. 51 e 57) - e em nome de José Março de Oliveira – litisdenunciado – que também não foi citado. Em face de tais irregularidades e devido à falta de instrução, remetam-se os autos ao juiz de origem para processar e julgar ação. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES